Tribunal: CARF
Processo: 10880.915606/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915606/2012-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.525 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
STELA YARA BLAY
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL EFEITOS. As
decisões administrativas e judiciais proferidas por órgãos colegiados, sem lei
que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. As decisões judiciais fazem coisa julgada às partes, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros.
ATO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO SUCINTA. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO E DO DIREITO DE DEFESA.
Decisão sucinta não é sinônimo de decisão imotivada, como já decidido pelo
STF em sede de repercussão geral (AI 791.292). Inexistência de nulidade do
despacho decisório que negou pedido de restituição pelo contribuinte.
Inexistência de cerceamento de defesa.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 162. O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura
com a apresentação de impugnação ao lançamento.
IRPF. GANHO DE CAPITAL ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO-LEI No 1.510/76. Em
respeito ao instituto constitucional do direito adquirido, o ganho auferido sobre
operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida após a
revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, somente faz jus a tal
benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas integralmente
antes da vigência da legislação posterior que transformou a isenção em
hipótese de incidência. A isenção prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no
1.510/76 só se mostra legítima para os casos de ações adquiridas ou subscritas
até 31/12/1983.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915606/2012-89
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Álvares Feital e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada em 16/04/2012, fls.
10/35, contra Despacho Decisório da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo (DERAT SÃO PAULO), indeferindo o Pedido de
Restituição de IRPF feito pela recorrente, no valor de R$ 16.402.667,11, relacionado a um
pagamento de Imposto de Renda Pessoa Física sobre ganho de capital na alienação de
participação societária, código 6015, no valor de R$ 17.317.217,12, relativamente à Declaração
de Ajuste Anual do Exercício Financeiro de 2007, ano-calendário 2006.
Conforme exposto nos autos, o pedido de restituição foi feito através do
PER/DCOMP no 18850.40986.130212.2.2.04-9055, transmitido em 13/02/2012.
Feitas as considerações iniciais, passo ao relatório.
– Da Manifestação De Inconformidade
A causa de pedir da recorrente consiste nos eventos societários relacionados à
empresa Porto Seguro S/A, com ênfase na integralização de capital e na alienação de ações.
Pelo Despacho Decisório, emitido em 01/03/2012, inexiste valor disponível para
restituição relativamente ao pagamento discriminado no PER/DCOMP. Nesse sentido, vejamos a
redação do Despacho Decisório:
“ Valor do crédito pleiteado no PER/DCOMP: 16.402.667,11.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para restituição.”
A contribuinte recorrente tomou ciência do despacho decisório por via postal,
Aviso de Recebimento, anexado às fls. 06/07, em 15/03/2012. Em 16/04/2012, apresentou
manifestação de inconformidade, reiterando o seu pedido conforme o PER/DCOMP.
Preliminarmente, suscitou a nulidade do Despacho Decisório, com ênfase na
violação dos princípios da ampla defesa, contraditório, bem como na falta de motivação. Nesse
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

sentido, aduziu que: 1) não houve intimação para apresentação de documentação que
comprovasse o seu direito à restituição; 2) a motivação do DESPACHO DECISÓRIO fundou-se
apenas no conteúdo do Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação — PER/DCOMP; 3) a impossibilidade de acostar documentos dado
o conteúdo simplista e genérico do DESPACHO DECISÓRIO; 4) supressão do direito à ampla
defesa .
Nesta senda, buscou amparo na CF e no art. 3o da Lei n° 9.784/99.
Quanto aos fatos, verbera na manifestação de inconformidade que:
1) refere-se a Imposto de Renda sobre ganhos líquidos em operação de venda de
ações, ocorrida no mês de junho de 2006; 2) venda de 6.000.000 (seis milhões)de ações da
PORTO SEGURO S/A, no mês de junho de 2006, com ganho líquido e Imposto de Renda
Pessoa Física a pagar, conforme Declaração de Ajuste Anual Retificadora apresentada em nome
do seu cônjuge, JAYME BLAY; 3) isenção com base no Decreto-lei n° 1.510/76, mesmo que a
operação de venda tenha ocorrido sob égide da Lei n° 7.713/88, vez que se tratam de ações
adquiridas desde 06/09/1945; 4) direito adquirido nos termos do inciso XXXVI do artigo 5o da
CF/88.
Segundo a contribuinte recorrente, as ações alienadas no mês de junho do ano-
calendário de 2006 da empresa PORTO SEGURO S/A (6.000.000 de ações) seriam ações
adquiridas na vigência do Decreto-lei no 1.510, de 1976, e que, quando da venda, se teria
cumprido a exigência do prazo de cinco anos, para efeito da isenção. Seriam ações originadas da
empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, constituída em
06/09/1945, usadas na integralização de capital da empresa PORTO SEGURO S/A, através das
empresas GUAPORÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e ROSAS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A .
Esclarece que a empresa PORTO SEGURO S/A, conforme informações na
manifestação de inconformidade e dos documentos juntados, foi constituída em 22/09/1997,
portanto, em plena vigência da Lei no 7.713, de 1988, que entrou em vigor em 1o de janeiro de
1989.
No mérito, a recorrente aduz que, à luz dos eventos societários mencionados na
sua manifestação de inconformidade e com espeque no que disciplina a Lei n° 7.713/88 c/c o art.
4o do Decreto-lei n° 1.510/76 e art. 5o, XXXVI, da CF/88, bem como em farta jurisprudência
administrativa e judicial, tem direito inequívoco à restituição do imposto então pago por ocasião
da alienação da participação detida no capital da PORTO SEGURO S/A.
Para tanto, vale-se do Decreto-lei no 1.510/76, art. 4o, alínea “d”, cuja disposição
afastava a tributação nos casos de alienação de participação societária após decorrido o período
de 5 (cinco) anos da data da sua subscrição ou aquisição. Complementa que a Lei n° 7.713/88
impôs, indistintamente, para os fatos geradores ocorridos a partir 01/01/89, a incidência de IRPF
sobre ganho de capital, porém, contrariamente à conclusão extraída de uma leitura apressada do
seu art. 58, o novo normativo não afastou, “erga omnes”, o direito à não-incidência do imposto.
Nesta senda, a recorrente dispõe sobre seu direito adquirido garantido pela norma
prevista no Decreto-Lei no 1.510/76. Assim, sustenta a impossibilidade de norma superveniente
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

causar prejuízo àquela situação jurídica verificada e incorporada ao seu respectivo patrimônio
sob a égide da norma anterior.
Nas suas razões de inconformidade, a recorrente se vale de forma reiterada do
estabelecido pelo § 4o, “d”, do art. 1o do Decreto-lei n° 1.510/76, c/c o art. 5o da CF/88 e art. 6o
da LICC e verbera que dúvida não pode remanescer de que, para o contribuinte pessoa física que
adquiriu participação societária no período de vigência de tal dispositivo, ou seja, até 31/12/88, e
a manteve em sua propriedade por período superior a 5 (cinco anos), não haveria mais como
incidir o imposto de renda por ocasião de sua alienação.
Forte em tais fundamentos, pugnou pela procedência da manifestação de
inconformidade para consequente restituição.
Para tanto, valeu-se também de jurisprudências orindas dos Tribunais Superiores e
desta Corte Administrativa.
Do Acórdão Proferido pela 1a Turma da DRJ/FOR
Do compulso dos autos, entendeu a 1a Turma da DRJ/FOR por unanimidade, em
negar provimento à manifestação de inconformidade apresentada pela contrinuinte recorrente.
Preliminarmente, no que concerne às arguições de cerceamento de defesa e de
violação aos princípios do contraditório e ampla defesa suscitados, a decisão colegiada
desacolheu a pretensão da contribuinte. Do mesmo modo, rejeitou a arguição de falta de
motivação.
Ao decidir, fundamentou, com amparo no art. 29 do Decreto n° 70.235/72, que a
autoridade administrativa competente para apreciar o pleito poderá, segundo o seu
convencimento pessoal, formar a sua livre convicção sobre os elementos trazidos aos autos,
podendo, se assim o quiser, efetuar as diligências que entender necessárias à apuração da
verdade material.
Com isso, ao julgar as preliminares arguidas, entendeu que o art. 65 da IN 900, de
2008, citado pela contribuinte recorrente, dispõe que a autoridade da RFB competente para
decidir sobre a restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos comprobatórios do referido
direito.
Com base no dispositivo acima, advertiu que a norma em questão empregou o
verbo “poderá” na conjugação positiva, tomado no sentido de ser autorizado/permitido/facultado
e não uma obrigação.
Concluiu que a autoridade não estava obrigada a intimar a contribuinte recorrente
a apresentar a documentação comprobatória do seu direito à restituição.
Na mesma fundamentação, entendeu-se que o pagamento correspondente ao valor
do crédito pleiteado havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos do contribuinte,
não restando crédito disponível para restituição. Nesse sentido, salientou que a valoração dos
fatos e circunstâncias constantes dos autos foi feita livremente pelo julgador. Razão por que a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

falta da dita intimação à interessada não torna o aludido Despacho Decisório nulo de pleno
direito, como alega a senhora contribuinte.
Também entendeu que, não houve, no caso em exame, afronta ao primado da
ampla defesa. Nesse ponto, destacou que a lide só vai se estabelecer com a apresentação
tempestiva da manifestação de inconformidade ao despacho decisório que denegar o pedido de
restituição. Considerou que, naquele momento, não existe nenhuma lide instaurada, apenas um
pedido de restituição a ser apreciado pela autoridade competente. Por isso, dispôs não haver
afronta ao Princípio da ampla defesa. Finalizou o julgamento das preliminares dispondo que tal
princípio deve ser observado quando a decisão de 1a instância, relativa ao pedido de restituição,
for desfavorável ao contribuinte. É quando cabe ao contribuinte exercitar o seu direito de ampla
defesa insculpido no art. 5o, inciso LV, da Carta Magna.
Ainda, o acórdão destacou sobre a não obrigatoriedade de vinculação do voto à
jurisprudência dos tribunais superiores, bem como asseverou sobre a não obrigatoriedade da
decisão ter que seguir a jurisprudência administrativa.
No mérito, ao apreciar as razões da manifestação, o colegiado de 1a instância
entendeu pelo desprovimento da manifestação de inconformidade, haja vista não haver
direito adquirido da contribuinte recorrente à restituição de Imposto de Renda recolhido
relativamente à Declaração de Ajuste Anual do Exercício Financeiro de 2007, ano-
calendário 2006.
De pronto, entendeu que a operação de alienação das ações feita, no mês de junho
do ano-calendário de 2006, não estaria acobertada pelo Decreto-lei no 1.510, de 1976, e que não
há que se falar em direito adquirido.
Reforçou que a incorporação de ações constitui uma forma de alienação em
sentido amplo e que a contribuinte recorrente transferiu ações, por incorporação de ações, para
outra empresa, a título de subscrição e integralização das ações que compõem seu capital, pelo
valor de mercado.
Finalizou a fundamentação dispondo que a empresa PORTO SEGURO S/A,
conforme informações na manifestação de inconformidade e dos documentos juntados, foi
constituída em 22/09/1997, portanto, em plena vigência da Lei no 7.713, de 1988, que entrou em
vigor em 1o de janeiro de 1989. Na mesma linha, expôs que a contribuinte integralizou o capital
social da empresa PORTO SEGURO S/A com ações da GUAPORÉ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A e ROSAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, fazendo
uma operação de alienação, perdendo as ações das empresas investidoras e ganhando ações na
empresa investida, dado que houve avaliação das ações da empresa investidora, na data do
evento.
Por isso, entendeu-se pela inexistência de direito adquirido da contrinuinte
recorrente, pelo que foi negado provimento à manifestação de inconformidade.
Cientificada em 09/09/2020 (fls. 215), a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 09/10/2020 (fls. 291) alegando os mesmos temas da Impugnação.
É o Relatório.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Voto
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Relator.
Da Tempestividade e Admissibilidade
Atesto a tempestividade da peça recursal, dado que, cientificada em 09/09/2020
(fl. 215), a contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 09/10/2020 (fl. 291).
Ainda, o recurso voluntário atende aos demais requisitos legais, razão pela qual
dele conheço.
Do Mérito
I – Da Não Vinculação A Decisões Judiciais
Em suas razões recursais, a Contribuinte Recorrente se vale de disposições legais
e de jusrisprudências para postular o que entende ser seu direito. Por oportuno, esclareço, desde
já, que as decisões judiciais, à exceção das proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade das
normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão. Do mesmo
modo, em relação à Jurisprudência Administrativa, reforço que, não sendo o caso de súmula com
efeito vinculante, devidamente relacionada em Portaria do Ministro da Fazenda, as decisões
proferidas pelo órgão julgador de segunda instância não têm o condão de vincular os
julgamentos, pelo fato de por não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100
do Código Tributário Nacional.
Do Direito Adquirido À Isenção De IRPF Em Alienação De Participação
Societária falar mais sobre a aquisição
A lide se resume em decidir se a disposição inserta na alínea ‘d’ do art. 4o do
citado Decreto-Lei no 1.510, de 1976, revogada pelo art. 58 da Lei 7.713/88, pode ser imposta à
contribuinte que supostamente cumpriu a condição exigida pela norma: alienação da participação
societária após decorrido prazo mínimo de cinco anos da respectiva aquisição.
A Recorrente, em linhas gerais, defende possuir direito adquirido à isenção de
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF sobre os lucros auferidos na operação de alienação de
cotas societárias ocorrida em 2006. Para tanto, alega que sua participação societária na Porto
Seguro S/A, inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.149.205/0001-69 foi adquirida desde 15/12/1988.
Desta forma, afirma que faz jus ao benefício fiscal pois já havia cumprido o requisito exigido
pelo Decreto-Lei no 1.510/76 (permanecer por pelo menos 05 anos com a participação societária)
quando da alienação das ações em 2006.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Aqui, faço uma ressalva sobre o histórico dos eventos societários relacionados à
empresa Porto Seguro S.A. O tema foi muito bem tratado na decisão de 1o grau (fls. 201-204),
pelo que, amparado pelo disposto no artigo 114,§12, I, do RICARF (Portaria MF no 1.634, de 21 de
Dezembro de 2023), tomo-o de empréstimo para dispor sobre a titularidade das ações e o termo
inicial de sua aquisição, senão vejamos:
“...
Na manifestação de inconformidade, quer nos fazer crer a senhora contribuinte que as
ações alienadas no mês de junho do ano-calendário de 2006 da empresa PORTO
SEGURO S/A (6.000.000 de ações) seriam ações adquiridas na vigência do Decreto-lei
no 1.510, de 1976, e que se teria cumprido a exigência do prazo de cinco anos, para
efeito da isenção. Seriam ações originadas da empresa PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, constituída em 06/09/1945, usadas na
integralização de capital da empresa PORTO SEGURO S/A, através das empresas
GUAPORÉ
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
ROSAS
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A .
Inicialmente deve-se esclarecer que a empresa PORTO SEGURO S/A, conforme
informações na manifestação de inconformidade e dos documentos juntados, foi
constituída em 22/09/1997, portanto, em plena vigência da Lei no 7.713, de 1988, que
entrou em vigor em 1o de janeiro de 1989.
De pronto, a operação de alienação das ações feita, no mês de junho do ano-calendário
de 2006, não estaria acobertada pelo Decreto-lei no 1.510, de 1976, e que não há que se
falar em direito adquirido.
A senhora contribuinte vem argumentando que as ações da PORTO SEGURO S/A,
negociadas na bolsa de valores, no mês de junho de ano-calendário de 2006, com ganho
líquido no valor de R$ 101.363.594,52 e correspondente Imposto de Renda Pessoa
Física no valor de R$ 15.194.489,17 são ações originadas da empresa PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, constituída em 06/09/1945. Essas
ações foram utilizadas para integralização de capital das empresas GUAPORÉ
VEÍCULOS E AUTO PEÇAS S/A, GUAPORÉ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A e ROSAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A,
cujas ações foram utilizadas para integralização de capital da empresa PORTO
SEGURO S/A .
Do exame dos eventos societários relacionados à empresa PORTO SEGURO S/A,
constata-se que o capital social da empresa PORTO SEGUROS S/A foi constituído com
conferencia das ações das empresas GUAPORÉ EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES S/A e ROSAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
Constata-se, também, que o capital social da empresa ROSAS EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES S/A foi constituído com ações da GUAPORÉ VEÍCULOS E
AUTO PEÇAS S/A, e que o capital social da GUAPORÉ VEÍCULOS E AUTO
PEÇAS S/A foi constituído com ações da PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
É de se observar que, em todas essas operações de integralização da capital com ações
de empresa investidora, houve alienação de ações. Há de se esclarecer que quando se
integraliza capital em uma empresa com ações de empresa investidora adquire-se ações
da empresa investida. Quando a senhora contribuinte usou das ações da empresa ROSA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A para integralizar o capital social da
PORTO SEGURO S/A ganhou ações da PORTO SEGURO S/A através das ações da
ROSA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A avaliadas pelo valor de
mercado na data da negociação. Houve de fato uma alienação.
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

A integralização de bens da pessoa física no capital de pessoa jurídica configura
indubitavelmente uma alienação, operação que significa a transferência de bens ou
direitos de um patrimônio para outro através de qualquer negócio jurídico translativo da
propriedade, ou, na definição mais precisa de De Plácido e Silva (in Vocabulário
Jurídico, da Editora Forense) “alienação, também chamada de alheação e alheamento, é
o termo jurídico, de caráter genérico, pelo qual se designa todo e qualquer ato que tem o
efeito de transmitir o domínio de uma coisa para outra pessoa.”
As operações posteriores de alienação/transferência das ações da PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, as quais foram incorporadas no ativo da
pessoa jurídica “GUAPORÉ VEÍCULOS E AUTO PEÇAS S/A ”, da pessoa jurídica
ROSAS
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
S/A
e
GUAPORÉ
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, não estão mais contempladas pelo
disposto no art. 4o, alínea “d”, do Decreto-Lei 1.510, de 1976. Isso porque as referidas
ações deixaram de pertencer a Stela Yara Blay, desde quando foi feita a integralização
do capital social da “GUAPORÉ VEÍCULOS E AUTO PEÇAS S/A”, mediante
alienação das ações da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, de
que a senhora contribuinte diz que era possuidora desde 1983.
Portanto, a senhora contribuinte ao integralizar o capital social da empresa PORTO
SEGURO S/A com ações da GUAPORÉ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
S/A e ROSAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A fez uma operação de
alienação, perdendo as ações das empresas investidoras e ganhando ações na empresa
investida, dado que houve avaliação das ações da empresa investidora, na data do
evento. Da mesma forma, ao integralizar o capital social da empresa ROSA
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A com ações da GUAPORÉ
VEÍCULOS E AUTO PEÇAS S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, estava alienando as ações da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
Portanto, não tem cabimento o argumento de que as ações da empresa PORTO
SEGURO S/A eram originadas das ações da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS, constituída em 06/09/1945.
O ganho de líquido apurado no Demonstrativo da Apuração dos Ganhos Líquidos em
Mercado de Renda Variável, em Bolsa de Valores, é relativo às ações da PORTO
SEGURO S/A - CNPJ 02.149.205/0001-69. Consoante Ata da Assembléia Geral de
Constituição da PORTO SEGURO S/A, consiste o bem alienado em ações de sociedade
constituída na vigência da Lei n° 7.713, de 22/12/1988, DOU de 23/12/1988.
Claramente, não se trata de negociação de ações da PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60.
Os documentos anexados aos autos demonstram que as ações da PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ 61.198.164/0001-60, de titularidade da
senhora contribuinte, desde 1983, foram inicialmente incorporadas ao capital social da
empresa “GUAPORÉ VEÍCULOS E AUTO PEÇAS S/A”, quando da subscrição pela
senhora contribuinte no capital social.
...”
Logo, com a razão o entendimento lançado na decisão de piso, ao dispor ser
incabível a tese levantada pela Recorrente de que as ações da empresa PORTO SEGURO S/A
eram originadas das ações da empresa PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, constituída em 06/09/1945.
Ademais, o tema é bem conhecido por este Conselho Admnistrativo.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

De todo modo, entendo ser relevante tecer algumas considerações sobre o instituto
da ultratividade, qual seja a possibilidade de aplicação de uma norma mesmo após a sua
revogação.
Sobre a ultratividade em matéria de direito adquirido, vale destacar a lição do
professor Roque Antônio Carraza (Curso de direito constitucional tributário. São Paulo:
Malheiros, 1999, 13a ed., p. 555.), oportunidade em que o doutrinador demonstra com clareza a
impossibilidade de lei posterior suprimir direito adquirido:
“Em remate, convém assinalarmos que o direito adquirido e o ato jurídico
perfeito mais do que imunes ao efeito retroativo da lei nova, impedem que esta, de algum modo,
os desconstitua.
(...)
“Neste sentido, o direito adquirido e o ato jurídico perfeito asseguram a
ultratividade da lei velha, que continuará a disciplinar as situações que sob sua égide se
consumara, mesmo depois da entrada em vigor da lei nova. Tudo em homenagem ao princípio da
segurança jurídica.” (grifos acrescidos)
Em se tratando diretamente de matéria tributária, mais especificamente com
relação às isenções, o direito adquirido é disciplinado pelo Código Tributário Nacional – CTN.
De acordo com o art. 178 deste código, as isenções podem ser revogadas ou
modificadas por lei, exceto quando estas forem concedidas mediantes determinados requisitos ou
condições, as chamadas isenções condicionadas. (destaco)
“Art. 178 – A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas
condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a qualquer tempo, observado o
disposto no inciso III do art. 104.”
Depreende-se, a partir da leitura deste dispositivo, que o contribuinte passa a ter
direito adquirido a uma isenção condicionada a partir do momento em que cumpre as exigências
legais para tanto. Além de que, como demonstrado anteriormente, esse direito não se esvazia
com a eventual revogação ulterior da norma concedente do referido benefício.
O doutrinador Aurélio Pitanga Seixas (Teoria Geral das Isenções Tributárias, Rio
de Janeiro: Forense, 1999, 2 ed, p. 164) demonstra possuir o mesmo entendimento acerca da
interpretação do art. 178 do CTN quando leciona sobre o direito adquirido nas hipóteses de
isenção condicionada:
“No plano normativo, como já visto, toda e qualquer norma jurídica pode ser
revogada, em qualquer tempo, mesmo que contenha um prazo certo de vigência.
Não pode, nem existe qualquer dispositivo constitucional neste sentido, vedando a
um legislador de uma determinada legislatura, revogar normas isencionais instituídas em
legislações anteriores.
Portanto, a lei, a norma isencional, pode ser revogada, sempre e a qualquer tempo.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Como já foi examinado em capítulo anterior, se a pessoa isenta já cumpriu os
requisitos e exigências fixados na norma isencional, passa a ter direito adquirido ao gozo do
favor fiscal, cuja duração dependerá do tributo e do eventual prazo concedido pelo legislador.”
(grifos acrescidos)
Outrossim, mostra-se necessário ressaltar que a jurisprudência dos tribunais
superiores demonstra a concordância destes com o entendimento de que há a configuração de
direito adquirido às isenções condicionadas.
O Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, inclusive, editou a súmula no 544, na
qual posicionou-se expressamente pela configuração de direito adquirido:
“Súmula 544. Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser
livremente suprimidas.”
Doutro lado, o Superior Tribunal de Justiça – STJ possui inúmeras decisões no
sentido de considerar isentas de tributação pelo imposto de renda operações de alienação de
participações societárias adquiridas sob a égide do Decreto-Lei 1.510/76, mesmo que a transação
tenha ocorrido após a entrada em vigor da Lei no 7.1713/88. No seu bojo, ressalta a
obrigatoriedade de atendimento às condições objetivas antes da revogação normativa.
Esse posicionamento, vale ressaltar, foi reafirmado em decisão do STJ, datada de
02 de maio de 2017, proferida nos autos do Agravo Interno no Recurso Especial 1.647.630/SP.
Confira -se, abaixo, esta decisão bem como decisões análogas:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
INOCORRÊNCIA.
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA.
ALIENAÇÃO
DE
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
ISENÇÃO.
DECRETO-LEI
N.
1.510/76.
NECESSIDADE DE IMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES ANTES DA REVOGAÇÃO.
TRANSMISSÃO DO DIREITO AOS SUCESSORES DO TITULAR ANTERIOR DO
BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO ATRELADA À TITULARIDADE
DAS AÇÕES POR CINCO ANOS. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. I Consoante o decidido pelo Plenário
desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela
data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu,
aplicase o Código de Processo Civil de 2015. II A Corte de origem apreciou todas as
questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III O acórdão adotou
entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a isenção de Imposto sobre a
Renda concedida pelo art. 4o, d, do Decreto-Lei n. 1.510/76, pode ser aplicada às
alienações ocorridas após a sua revogação pelo art. 58 da Lei n. 7.713/88, desde que já
implementada a condição da isenção antes da revogação, não sendo, ainda,
transmissível ao sucessor do titular anterior o direito ao benefício. IV O recurso
especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da
República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia
com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ. V Os Agravantes não
apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI
Agravo Interno improvido. (STJ AgInt no REsp 1647630 SP 2017/00034220. Relatora:
Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento, 02/05/2017, Data
dePublicação: 10/05/2017) – Grifos acrescidos
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Cumpre demonstrar que este próprio Conselho Administrativo de Recursos –
CARF possui acórdãos que reconhecem o direito adquirido à isenção requerida pela
RECORRENTE, condicionando, contudo, a isenção ao preenchimento dos requisitos objetivos
quando da revogação da norma isentiva:
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Data
do fato gerador: 31/03/2008 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. DECRETO-LEI 1.510/76. ISENÇÃO. O ganho
auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo que ocorrida
após a revogação dos dispositivos do Decreto-Lei, faz jus à isenção prevista neste
diploma se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes de sua revogação.
Numero da decisão:2201-009.777
Conforme se dessume, a matéria em apreço é de conhecimento deste Colegiado e,
por isso, é objeto de jurisprudência oriunda desta turma, senão vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2010, 2011 IRPF. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA. ISENÇÃO. DECRETO-LEI 1.510/76. Em respeito ao instituto constitucional do
direito adquirido, ganho auferido sobre operação de alienação de participação societária, mesmo
que ocorrida após a revogação do Decreto-Lei que instituiu a isenção de IRPF, faz jus a tal
benefício se as condições para a sua concessão foram cumpridas antes da vigência da legislação
posterior que transformou a isenção em hipótese de incidência. [...].” (Processo n.
10865.721664/2016-65. Acórdão n. 2201-005.473, Conselheiro Relator Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim. Sessão de 11.09.2019).”
Ora, em que pese o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988,
impedir a modificação de direito adquirido por lei posterior, entendo que o caso concreto não
merece ser amparado por referida norma.
É relevante enfatizar que o Decreto-Lei 1.510/76, ao passo que incluía a operação
de alienação de participações societárias no rol de fatos geradores do IRPF em seu artigo 1o,
listava as situações em que tal imposto não incidiria já no art. 4o. Dentre estas últimas hipóteses,
estava incluído o caso de alienação ocorrida após decorrido o período de 05 (cinco) anos entre a
aquisição ou subscrição e a efetivação da venda. Vejamos:
“Art 1o O lucro auferido por pessoas físicas na alienação de quaisquer
participações societárias está sujeito à incidência do imposto de renda, na cédula “H” da
declaração de rendimentos.
(...)
Art 4o Não incidirá o imposto de que trata o artigo 1o:
(...)
d) nas alienações efetivadas após decorrido o período de cinco anos da data da
subscrição ou aquisição da participação.”
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Estes dispositivos, contudo, foram revogados com a promulgação da Lei no 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, a qual determina a tributação pelo imposto de renda de
“rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989”.
É de se destacar então que, quando da revogação do Decreto-Lei 1.510/76 e seu
benefício de isenção, a Recorrente deveria ter cumprido a condição exigida para a sua concessão:
a manutenção das cotas de participação societária em seu patrimônio pelo período de cinco anos.
Nesse ponto, tal condição não se mostrou atendida pela Contribuinte Recorrente.
Isso porque a participação societária apontada como isenta pela Recorrente foi
adquirida em 15/12/1988 (fls. 63/72 dos autos), enquanto que a lei revogadora só foi publicada
em 23/12/1988, com vigência a partir de 1o de janeiro de 1989.
Nesse sentido, quando da vigência da lei revogadora a contribuinte ainda não
havia atendido ao requisito objetivo estabelecido para a concessão da isenção, razão pela qual
não possui o direito adquirido para fazer gozo desta, dada a superveniência da Lei que revogou
tal benefício.
Sobre tal ponto, cumpre reiterar que a contribuinte adquiriu as ações objeto de
pedido de restituição de IRPF em 15/12/1988, ou seja, apenas 08 dias antes de ser publicada a
Lei no 7.713/88.
Entendo, outrossim, que, para se valer da isenção fiscal pleiteada, a Recorrente
deveria ter adquirido/subscrito suas ações até 31/12/1983, ou seja, 05 (cinco) anos antes da
revogação do Decreto-Lei no 1.510/76. Somente assim, teria preenchido plenamente os requisitos
objetivos aptos a garantirem o direito adquirido requestado.
A meu juízo, quaisquer ações, inclusive as decorrentes de bonificações, recebidas
a partir de 1o/01/1984, não são abarcadas pelo benefício previsto no art. 4o do Decreto-Lei no
1.510, de 1976.
Forte nesses fundamentos, não tem razão a Contribuinte.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.525 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.915606/2012-89

Fl. 372
DF CARF MF
Original